Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-04.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003403-04.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (APELADO), REGIS MENDES ALVES - CPF: 108.068.176-07 (APELADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (APELADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA - CPF: 065.755.121-00 (APELANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 032.798.701-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento pessoal deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, conforme orientação do STJ (Tema Repetitivo 1258). E, no caso, não há nulidade a ser reconhecida, o reconhecimento não constituiu o único elemento probatório, havendo distinção em relação ao entendimento consolidado.

4.

A autoria delitiva encontra amparo em conjunto probatório robusto, composto pela confissão extrajudicial do recorrente, pela palavra firme da vítima e pela prisão em flagrante na posse da
res furtiva
.

5.

A apreensão do simulacro utilizado no crime e o reconhecimento judicial corroboram a versão acusatória.

6.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos, possui especial relevância probatória. E, o conjunto probatório é coeso e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e há outros elementos autônomos de convicção. 2. A demonstração de prejuízo é indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial e a prisão em flagrante com o subtraído, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo.”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AgRg no AREsp 2.077.883/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgRg no HC 904.851/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.o 0003403-04.2019.8.11.0042, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 340233350, a i. Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase policial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a
absolvição
por
insuficiência probatória
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 345089858, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, consoante parecer de ID 347979384.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 334306913), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa.

Antes de adentrar no mérito recursal, o apelante
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento positivo realizado pela vítima, alegando que o ato não obedeceu ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o que, em tese, contaminaria a prova e ensejaria a absolvição por insuficiência probatória.

Com a devida vênia,
a preliminar está fadada ao insucesso
.

Ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos no apelo a desconstitui-las, notadamente porque, muito embora o reconhecimento perfectibilizado pela vítima na fase policial seja objeto de controvérsia quanto à observância integral das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda assim não pode ser reputado como ilícito, muito menos suficiente a ensejar a nulidade do feito.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão do tema ao estabelecer o
Tema Repetitivo 1258,
e dentre as teses jurídicas, definiu:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; [...].”

Entretanto, importa consignar também que, pelos elementos probatórios constantes do feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo atribuído ao recorrente não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
, tal como se exporá oportunamente.

Por ora, essa conclusão se mantém à medida que o primeiro momento em que consta dos autos o apontamento do recorrente
JHORDAN
como suposto autor do crime de roubo ocorreu ainda na fase policial, quando a vítima
Déborah Regina Nascimento Silva
, que teve contato visual direto com o apelante durante a abordagem criminosa, o descreveu com características físicas específicas, conforme anotado no termo de reconhecimento pessoal.

Na sequência, o citado veículo foi localizado abandonado e os policiais, ao localizarem o indivíduo com as características descritas, apreenderam em seu poder um simulacro de arma de fogo tipo pistola, o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima como sendo o instrumento utilizado na grave ameaça.

Ao ser ouvida, a vítima
Déborah
descreveu o autor do ilícito com mínima precisão, narrando que,
embora o agente estivesse utilizando capacete, a viseira estava levantada, permitindo-lhe visualizar o rosto do assaltante
, circunstância que foi expressamente consignada em seu depoimento judicial.

Ademais, em seu interrogatório na fase policial (ID 334306865 – págs. 27/29), o apelante confessou com detalhes a prática do crime, narrando a abordagem da vítima, a utilização do simulacro de arma de fogo, a subtração do veículo e a posterior fuga, confissão esta que, embora não reiterada em juízo, encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Fosse pouco, a r. sentença consignou expressamente que o ato de reconhecimento seguiu estritamente o que estabelece o art. 226 do CPP, pois, num primeiro momento, a vítima informou as características físicas do indivíduo (inc. I do art. 226 do CPP). Ato seguinte, o apelante foi colocado perfilado ao lado de outras pessoas para o reconhecedor, sendo apontado como o autor do crime apurado neste feito (inc. II do art. 226 do CPP). Finalmente, foi confeccionado o competente termo de reconhecimento pessoal (inc. IV do art. 226 do CPP) visto no ID 334306865 – pág. 23.

Destarte, a despeito da alegação defensiva de que o reconhecimento teria sido realizado de forma unipessoal, é de se ver que
o ato foi antecedido pela indicação específica de características físicas – altura e vestimentas
, não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada.

Nesse contexto, ainda que a i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta à vítima, entendo que tal arguição acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva; outrossim, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando a vítima foi capaz de individualizar o recorrente por características peculiares, a
prisão em flagrante do apelante na posse da
res furtiva
, circunstância que ocorreu em tempo relativamente curto após a prática delitiva,
ex vi
AgRg no AREsp n. 2.077.883/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.

Nesse diapasão, o citado
Tema Repetitivo n. 1.258
também elucida que
“[...] 4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”.

Por oportuno, e ratificando os termos acertadamente destacados pelo d. juízo
a quo
, não se descuida que a atual jurisprudência do e. STJ norteia que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e esta não é a hipótese dos autos
.

Ademais, não se olvida o entendimento jurisprudencial construído no sentido de que “
no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo, que não pode ser
presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória”
(STJ – AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

No caso em tela, a convergência entre o relato firme e coerente da vítima, a prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
, a apreensão do simulacro empregado na grave ameaça, o reconhecimento ratificado em juízo e a confissão extrajudicial por ele prestada compõe um conjunto probatório harmônico, coeso e substancialmente robusto, apto a sustentar, com segurança, o decreto condenatório, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal.

Deste modo, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelo recorrente e derivado do reconhecimento que o apontou como autor dos ilícitos
sub judice
.

Com tais considerações,
REJEITO a tese de nulidade
arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, a denúncia narra que no dia 14 de julho de 2018, por volta das 19h00min, numa via pública no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT,
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes com comparsa não identificado, subtraiu para si o veículo VOLKSWAGEN/UP, de cor branca, placas QBS-3258, contendo uma bolsa com documentos pessoais e aparelho celular da marca iPhone, todos de propriedade da vítima
Déborah Regina Nascimento Silva
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Consoante relatado, a i. defesa do apelante vindica sua
absolvição
, forte na tese de inexistência de provas suficientes acerca de sua participação no crime de roubo, ao passo que a acusação se alicerçaria em prova frágil e nula, como o reconhecimento pessoal, e na confissão extrajudicial.

Todavia, tal pleito não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva
do crime de roubo está devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, todos disponíveis no ID 334306865, bem como pelos depoimentos angariados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
, o apelante confessou a prática do delito perante a autoridade policial (ID 334306865 – págs. 27/29), a convite de um conhecido identificado apenas como
“Biel”
, objetivando
“ganhar um dinheiro fácil”
, apresentando detalhes da ação, consistentes na abordagem de uma mulher, enquanto ela entrava em seu veículo, ao passo que o recorrente ocupava a posição de carona na motocicleta conduzida pelo citado indivíduo. Entretanto, em seu interrogatório judicial, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio (ID 334306902).

Reiterando os termos da r. sentença, destaco que, aliado à confissão extrajudicial do recorrente, a vítima
Déborah Regina Nascimento Silva
narrou com detalhes a dinâmica do crime em seu depoimento judicial, relatando que, ao adentrar em seu automóvel, tendo colocado apenas uma das pernas para dentro, foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que o homem que estava na garupa desceu, encostou uma arma na cintura da declarante, puxando-a em seguida pelos cabelos e a retirando do veículo, tomando posse do automóvel.

Acrescentou que, posteriormente, soube que a arma utilizada se tratava de um simulacro e que conseguiu rastrear seu telefone, que estava no interior do automóvel, mas que havia sido descartado nas imediações do Córrego do Barbado.

Informou que seus pais também foram contatados e acionaram conhecidos na Polícia Militar. Enquanto se dirigia à delegacia para registrar a ocorrência, policiais localizaram o automóvel, sendo a recuperação realizada em tempo relativamente curto.

Recordou-se que no interior do veículo, além do simulacro, foram encontrados pertences dos assaltantes, como uma peça de roupa. Igualmente, a
ssegurou ter visto o rosto do autor, pois a viseira do capacete estava levantada
, e
reconheceu a pessoa detida com o seu carro como sendo o assaltante
.

Por sua vez, a testemunha
Rodrigo Bertoncello
declarou em juízo que, visualizou o carro sendo levado por um indivíduo que saiu em alta velocidade, com os pneus cantando. Relata que, nas proximidades da Prainha, se depararam com o veículo roubado, já parado, com a polícia presente no local. Ressaltou que
o tempo decorrido entre o roubo e a localização do automóvel não foi superior a trinta minutos
.

Concatenando tais elementos de convicção, ainda que o policial oitivado em juízo não tenha se recordado sobre a ocorrência dos autos, percebe-se que a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pela confissão extrajudicial do recorrente e pela narrativa apresentada em uníssono pela vítima em todas as oportunidades que foi ouvida, logrando apontar o apelante como autor do ilícito patrimonial apurado.

Ademais, insta salientar que o apelante foi preso em flagrante com a
res furtiva
logo após a prática do crime e na posse do simulacro de arma de fogo, conforme se observa das declarações da vítima
Déborah
e da testemunha
Rodrigo
prestadas em audiência, bem como do Termo de Exibição e Apreensão (ID 334306865 – pág. 20), que mostra que o veículo da vítima foi recuperado, do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 334306865 – pág. 14) e do Boletim de Ocorrência (ID 334306865 – pág. 33), que relata que o veículo foi apreendido em poder de
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
pela Polícia Militar.

Por oportuno, cumpre atentar-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020, ainda mais quando inexiste qualquer indício de animosidade ou motivação para imputação falsa.

Destarte, a alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras da ofendida ou testemunha ouvida em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do recorrente.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
nos autos da ação penal n. 0003403-04.2019.8.11.0042, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026